Tribunal: TJSP
Processo: 2169616-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira. Bacenjud. Pleito de afastamento da constrição. Acolhimento. Decisão proferida pela Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial autorizando a penhora de 10% sobre o faturamento líquido da executada e demais empresas em recuperação judicial, afastando-se a penhora online. Penhora sobre parte do

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira. Bacenjud. Pleito de afastamento da constrição. Acolhimento. Decisão proferida pela Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial autorizando a penhora de 10% sobre o faturamento líquido da executada e demais empresas em recuperação judicial, afastando-se a penhora online. Penhora sobre parte do faturamento que deve observar a disciplina do art. 866 do CPC, sendo inviável levá-la a efeito por intermédio do Bacenjud. Entendimento ora adotado já esposado pelo Juízo da recuperação judicial. Decisão reformada para cancelar a penhora e submeter os ativos bloqueados ao crivo do Juízo da recuperação judicial. Recurso provido, com observação, ficando prejudicados os pleitos e razões subsidiários.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169616-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTRUTORA OAS SA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, é agravado BANCO
CITIBANK S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169616-75.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2169616-75.2019.8.26.0000
Agravante: Construtora Oas Sa. - Em Recuperacao Judicial
Agravado: Banco Citibank S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 7758
Execução de título extrajudicial. Penhora de dinheiro em
depósito ou em aplicação financeira. Bacenjud. Pleito de
afastamento da constrição. Acolhimento. Decisão proferida
pela Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
autorizando a penhora de 10% sobre o faturamento líquido da
executada e demais empresas em recuperação judicial,
afastando-se a penhora online. Penhora sobre parte do
faturamento que deve observar a disciplina do art. 866 do CPC,
sendo inviável levá-la a efeito por intermédio do Bacenjud.
Entendimento ora adotado já esposado pelo Juízo da
recuperação judicial. Decisão reformada para cancelar a
penhora e submeter os ativos bloqueados ao crivo do Juízo da
recuperação judicial. Recurso provido, com observação,
ficando prejudicados os pleitos e razões subsidiários.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construtora OAS
S/A em recuperação judicial contra a r. decisão copiada à fl. 15, que, em ação de
execução de título extrajudicial movida por Banco Citibank S/A, deferiu o item “b” da
petição de fls. 780 dos autos principais, consistente em “determinar a penhora via
BacenJud (...) do montante que as recuperandas já deviam ter pago caso tivessem
cumprido o acórdão do agravo de instrumento n. 2010164-63.2018.8.26.0000, isto é,
R$ 13.902.894,40”. Em complementação, consoante r. decisão copiada às fls. 16, o
douto Juízo a quo determinou, ainda, a transferência do valor parcial bloqueado via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169616-75.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Bacenjud.
Inconformada, a executada sustenta que tais decisões destoam do
teor do v. acórdão prolatado no bojo do agravo de instrumento n.
2010164-63.2018.8.26.0000, pela C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
juntado às fls. 784/794 dos autos de origem (com cópias às fls. 18/28 destes autos),
que recebeu a seguinte ementa: “Recuperação Judicial. Penhora de ativos. Solicitação
de juízo em que processada execução individual. Crédito extraconcursal. Constrição
financeira que, na espécie, deverá ser efetivada mediante penhora mensal de 10% do
faturamento líquido das recuperandas, até que se atinja o total devido. Precedentes.
Recurso provido em parte”.
A recorrente argui inexistir o dever de pagamento, porquanto não
há, até o presente momento, obrigação alguma de reserva dos valores do faturamento
líquido, uma vez que nem sequer foi expedido o mandado de penhora com essa
finalidade. Afirma que os cálculos de fls. 772/780 foram elaborados com base no
faturamento bruto das recuperandas e sobre um aporte por elas recebido, tudo em
arrepio ao conteúdo decisório de referido v. acórdão. Além disso, a seu ver, tais
cálculos levaram em conta cifras que não dizem respeito à devedora (ora agravante
Construtora OAS S/A), mas sim a outras empresas do mesmo grupo.
Pleiteia a reforma da r. decisão e a revogação da ordem de penhora
de ativos financeiros. Subsidiariamente, requerer a restrição da penhora a 10% de seu
faturamento líquido exclusivo, de sorte a não abranger o faturamento da demais
empresas submetidas à recuperação judicial.
O recurso foi processado às fls. 1089/1090 com efeito suspensivo.
Contrarrazões às fls. 1097/1118.
As partes se opuseram ao julgamento virtual (fls. 1092 e 1094).
É o relatório.
Banco Citibank move execução contra Construtora OAS S/A em
recuperação judicial, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 122.237.903,65,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169616-75.2019.8.26.0000 -Voto no
4
oriundo de notas promissórias emitidas em contraprestação a liberação de carta de
crédito.
No agravo de instrumento n. 2085130-31.2017.8.26.0000, julgado
em 30.05.2018, esta Colenda Câmara determinou, independentemente da natureza
extraconcursal do crédito exequendo, que os atos constritivos fossem antes avaliados
pelo Juízo no qual tramita o processo de soerguimento.
Nesse âmbito, o nobre Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central desta Capital indeferiu a ordem imediata de penhora de
quaisquer bens, pois que poria em dúvida a recuperação econômico-financeira da
executada.
No entanto, no julgamento do agravo de instrumento n.
2010164-63.2018.8.26.0000, a Colenda 2a Câmara Reserva de Direito Empresarial,
preventa para apreciar recursos advindos do processo recuperacional, reformou
referido decisum para deferir a penhora de 10% do faturamento líquido da executada
e demais empresas do grupo em recuperação judicial.
Eis, por oportuno, ementa do v. aresto:
“Recuperação Judicial. Penhora de ativos. Solicitação de
juízo em que processada execução individual. Crédito
extraconcursal. Constrição financeira que, na espécie,
deverá ser efetivada mediante penhora mensal de 10% do
faturamento líquido das recuperandas, até que se atinja o
total devido. Precedentes. Recurso provido em parte”
(Agravo de Instrumento 2010164-63.2018.8.26.0000;
Relator Augusto Rezende; 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Data do Julgamento: 10/09/2018
fls. 973/984).
Dirimida a questão, o exequente pleiteou ao douto Juízo da 1a Vara
de Falências e Recuperações Judiciais a penhora sobre 10% do faturamento líquido
vencido desde setembro de 2018, quando julgado o agravo de instrumento, e do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169616-75.2019.8.26.0000 -Voto no
5
mesmo percentual em relação ao faturamento líquido vincendo.
O pleito, porém, foi indeferido, nos seguintes termos:
“14.
Fls.
64402/64404,
64518/64526,
64573/64575 e 64529/64530: recolhidas as custas,
expeça-se mandado de penhora, nos termos do item 3, da
decisão de fls. 63937/63939.
Inviável, contudo, a pretensão de penhora
de faturamentos de meses passados, na medida em que
intuitivo, notadamente diante de um contexto de crise
de liquidez enfrentado pelas recuperandas, que os
valores já tenham sido destinados aos pagamentos de
suas despesas correntes. A ordem, por razões óbvias,
deve ser atingir os faturamentos vindouros, sendo
inviável o bloqueio judicial pelo sistema BACENJUD, eis
que a ferramenta, como se sabe, promove a
indisponibilidade de todos os recursos havidos em
contas correntes das recuperandas, o que contraria a
lógica de penhora fracionada determinada pelo E.
Tribunal de Justiça no caso concreto.
De toda sorte, é certo que a fiscalização do
cumprimento da ordem de fato extrapola os limites da
atuação da Administradora Judicial, de modo que deverá
o Juízo da Execução individual em que determinada a
penhora deliberar sobre as medidas que entender cabíveis
para sua efetivação, inclusive eventual nomeação de
administrador-depositário (art. 866, § 2o, CPC).
Como é cediço, a questão fora trazida a
este juízo apenas porque reconhecida a sua competência
para deliberar sobre a viabilidade de ordens judiciais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169616-75.2019.8.26.0000 -Voto no
6
constrição do patrimônio das recuperandas. Este juízo foi
provocado única e exclusivamente para autorizar ou não
a realização da penhora requerida na ação individual. O
pedido foi indeferido pelo juízo, decisão posteriormente
reformada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, no
julgamento
do
agravo
de
instrumento
no
2010164-63.2018.8.26.0100, que estabeleceu a penhora
mensal de 10% do faturamento líquido das recuperandas,
até atingir o montante do crédito da parte credora.
Assim, obtida a autorização de penhora
pelo juízo recuperacional, ainda que em sede recursal, o
cumprimento da ordem de penhora compete ao juízo da
execução individual, a quem incumbirá a análise dos
pedidos da credora para fins de efetivação da ordem, o
que inclui, naturalmente, eventual constituição de conta
judicial para depósito mensal da fração de faturamento
penhorado e, como já dito, a nomeação de
administrador-depositário para prestação de contas. A
este juízo compete unicamente a comunicação da ordem
de penhora às recuperandas, o que se fará mediante a
expedição do mandado acima aludido” (fl. 994/995 sem
destaque no original).
Em seguida, a exequente se dirigiu do digno Juízo a quo, em que
processa a execução individual.
Alegou que a executada não deu cumprimento à ordem de penhora
de parcela faturamento. Apurou, com base em informações prestadas pelo
administrador judicial, que a devedora e as demais empresas do Grupo OAS, em
recuperação judicial, colheram faturamento líquido de R$ 139.028.944,00 entre
setembro de 2018 e março de 2019.
Com base nisso, pleiteou inter alia: (a) a nomeação de administrador-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169616-75.2019.8.26.0000 -Voto no
7
judicial para levar a efeito a penhora deferida pela 2a Câmara Reservada; (b) a
penhora em dinheiro, por meio do sistema Bacenjud, da fração do faturamento líquido
que deveria ter sido reservada entre setembro de 2018 e março de 2019 (fls.
961/970), no valor de R$ 13.902.894,40.
O Juízo a quo deferiu a penhora online das contas e aplicações da
executada e de demais empresas do grupo, a saber: OAS Infraestrutura S/A, OAS
Imóveis S/A, OAS Empreendimentos S/A, OAS S/A, SPE Gestão e Exploração de Arenas
Multiuso S/A e OAS Investimentos S/A, todas em recuperação judicial (fls. 1058/1076).
Contra esse pronunciamento de volta a executada Construtora OAS
S/A.
Com razão.
A constrição pelo sistema Bacenjud denota descumprimento da
modalidade eleita pela 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, no julgamento do
agravo de instrumento n. 2010164-63.2018.8.26.0000. O distinto colegiado, conforme
supramencionado, deliberou a penhora de 10% sobre o faturamento líquido mensal
das empresas em recuperação judicial.
Esse deferimento não produz efeitos expropriatórios imediatos. A
penhora do faturamento diz respeito à modalidade disciplinada no art. 866 do CPC,
que pressupõe não somente a definição do percentual constritivo, mas a nomeação de
administrador-depositário e a confecção de plano de administração a ser aprovado
judicialmente.
Confira-se:
“Subseção IX
Da Penhora de Percentual de Faturamento de Empresa
Art. 866. Se o executado não tiver outros bens
penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil
alienação ou insuficientes para saldar o crédito
executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169616-75.2019.8.26.0000 -Voto no
8
de faturamento de empresa.
§ 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do
crédito exequendo em tempo razoável, mas que não
torne inviável o exercício da atividade empresarial.
§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual
submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e
prestará contas mensalmente, entregando em juízo as
quantias recebidas, com os respectivos balancetes
mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da
dívida.
§ 3o Na penhora de percentual de faturamento de
empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto
ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa
móvel e imóvel”.
No caso, as providências para nomeação de administrador não foram
requeridas nem tomadas, o que impede a almejada conversão do procedimento
disposto no art. 866 do CPC (penhora de percentual do faturamento) no rito previsto
no art. 854 (penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira), mediante o
convênio Bacenjud.
Ao lado disso, convém anotar que o bloqueio repentino de contas
bancárias e aplicações financeiras afeta o exercício de qualquer atividade empresária,
pois restringe a pronta disponibilidade de capital de giro. A onerosidade certamente é
acentuada na espécie, porquanto a devedora enfrenta notória crise de liquidez, bem
traduzida na submissão do grupo econômico ao processo de recuperação judicial.
Essa realidade evidencia o emprego do faturamento pretérito para
pagamento de obrigações rotineiras, fato ilustrado pela irrisória importância retida (R$
5.802,13) em comparação com o alto faturamento indicado pelo exequente (R$
139.028.944,00).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169616-75.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Nesse cenário, não havendo, na decisão proferida pela 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, ordem específica para reserva de patrimônio até a
adoção das formalidades previstas no art. 866 do CPC, a utilização da integralidade do
faturamento líquido pela recuperanda para pagamentos de despesas correntes não
denota irregularidade alguma.
Como bem explicitado pelo Juízo recuperacional ao se deparar com o
pedido de penhora online, “A ordem [de penhora de percentual do faturamento], por
razões óbvias, deve ser atingir os faturamentos vindouros, sendo inviável o bloqueio
judicial pelo sistema BACENJUD, eis que a ferramenta, como se sabe, promove a
indisponibilidade de todos os recursos havidos em contas correntes das recuperandas,
o que contraria a lógica de penhora fracionada determinada pelo E. Tribunal de Justiça
no caso concreto”.
A toda evidência, a decisão increpada vai de encontro à convicção
ora reproduzida, sendo pertinente salientar que esta Colenda 24a Câmara de Direito
Privado, no julgamento do agravo de instrumento n. 2085130-31.2017.8.26.0000,
havia declarado a competência do referido Juízo para avaliar o deferimento ou
indeferimento de constrições de bens.
Procede, então, a irresignação recursal, impondo-se o desfazimento
da penhora sobre os ativos bloqueados às fls. 1059/1076, submetendo-os, todavia,
não ao levantamento imediato, mas ao crivo do Juízo da recuperação judicial, a quem
caberá dar a destinação que reputar adequada.
Em razão do presente desfecho, ficam prejudicados os demais pleitos
e razões recursais, deduzidos a título subsidiário.
Anota-se que a matéria devolvida no apelo se encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169616-75.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora